Tribunal: STF
Processo: AI 726906
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-03-03
Data de publicação: 2009-03-03

Ementa:
EMENTA: ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REESTRUTURAÇÃO DE
   CARREIRA. EXTENSÃO AOS INATIVOS. LEI 3.319/2004 DO DISTRITO
   FEDERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF.
   OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO.
I - A apreciação do tema
   constitucional, no caso, depende do prévio exame de norma
   infraconstitucional local (Lei Distrital 3.319/2004) aplicável à
   espécie. Inadmissibilidade do RE, ante a incidência da Súmula 280
   do STF.
II - A jurisprudência da Corte é no sentido de que a
   alegada violação ao art. 5º, XXXV, da Constituição pode
   configurar, quando muito, situação de ofensa reflexa ao texto
   constitucional, por demandar a análise de legislação processual
   ordinária.
III - Não há contrariedade ao art. 93, IX, da
   Constituição quando o acórdão recorrido encontra-se
   suficientemente fundamentado.
IV - Agravo regimental improvido.